Tribunal: STF
Processo: AI 604472
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL
   PARCIALMENTE ILEGÍVEL. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento
   das questões discutidas.
II - É dever processual da parte zelar
   pela correta formação do instrumento.
III - Agravo regimental
   improvido.